Tribunal: STF
Processo: ARE 1591235
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Osasco, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame 1. Ação anulatória de ato administrativo proposta por servidor público contra o Município de Osasco e o Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO, para o reconhecimento do direito ao afastamento laboral por 120 dias, com vencimentos integrais, devido à incapacidade temporária para o trabalho. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao IPMO, por ilegitimidade passiva, e de procedência em face do Município. Apelam o autor e a Municipalidade. II. Questões em Discussão 2. Verificar (i) a legitimidade passiva do IPMO para a análise de pedido de afastamento temporário do trabalho, após a EC nº 103/2019; (ii) a procedência do pedido de afastamento laboral do autor por incapacidade temporária e (iii) a possibilidade de análise de pedido de readaptação e retorno ao trabalho com restrições. III. Razões de Decidir 3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do IPMO, pois a EC nº 103/2019 limita os benefícios dos regimes próprios de previdência às aposentadorias e pensões por morte, sendo os afastamentos por incapacidade temporária pagos pelo ente federativo. 4. Procedência do pedido de afastamento laboral do autor, ante a comprovação, por perícia judicial, da incapacidade laborativa parcial e temporária, relacionada a acidente de trabalho. 5. Impossibilidade de análise de eventual pretensão de readaptação ou retorno ao trabalho com restrições, por não ter sido deduzida na inicial, sob pena de violação aos princípios da congruência e do contraditório. IV. Dispositivo e Tese 6. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A autarquia previdenciária municipal que é parte ilegítima na demanda em que se discute afastamento por incapacidade temporária. 2. Procedência do pedido de afastamento laboral por incapacidade temporária, com vencimentos integrais, nos limites deduzidos na inicial. Legislação Citada: EC nº 103/2019, art. 9º, §§2º e 3º. CPC, art. 485, VI; art. 85, §3º, inciso I; art. 85, §11.” (Apelação Cível nº 1004565-02.2024.8.26.0405, 6ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 1/9/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, caput, c/c art. 30, I, da Constituição da República, e da EC nº 103/2019. A controvérsia cinge-se, em síntese, à interpretação da “Emenda Constitucional nº 103/2019, especificamente seu artigo 9º, §§ 2º e 3º, no que tange à legitimidade passiva de autarquias previdenciárias municipais para processar e analisar pedidos de afastamento temporário de servidores, mesmo que o custeio final recaia sobre o Município empregador”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“De início, cumpre reconhecer, tal como decidido em primeiro grau, a ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência do Município de Osasco IPMO.
Isso porque, embora se trate de autarquia municipal, criada pela Lei Municipal nº. 647/1967, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, não se pode ignorar a promulgação da EC nº. 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social e, no seu art. 9º, §§2º e 3º estabelece que:
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. (grifei)
Como se vê, após a EC nº. 103/2019, o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência ficou limitado às aposentadorias e à pensão por morte, bem como definiu-se que os afastamentos por incapacidade temporária devem ser pagos diretamente pelo ente federativo ao qual o servidor se vincula. 
Assim, uma vez que a demanda não trata de concessão aposentadoria ou pensão por morte, mas de afastamento por incapacidade temporária, não se discute ato de competência da autarquia previdenciária que enseje a sua permanência no polo passivo.
Aliás, como o IPMO bem esclareceu, “(...) a contar da promulgação da EC 103/2019, sua competência restringe-se apenas e tão somente na realização de procedimento pericial em que indica a possibilidade ou não de readaptação de função, encaminhando o caso a quem de direito, ou seja, o ente empregador do servidor, qual seja, a Secretaria de Educação do Município de Osasco.” (fl. 63).
Portanto, ainda que o IPMO tenha tido alguma participação no procedimento administrativo que culminou no indeferimento do afastamento pleiteado pelo autor, o fato é que, após a EC nº. 103/2019, referida autarquia não é responsável seja pela concessão, seja pelo custeio dos afastamentos temporários dos servidores, a justificar a sua exclusão da demanda.
Ou seja, tal como decidido, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do IPMO, pois, “a entidade autárquica não é a responsável pelo pagamento do benefício por incapacidade temporária, consoante disposto no art. 9º, §3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 (...). A obrigação no caso é do próprio ente federativa a que está vinculado o requerente, qual seja, o Município de Osasco.” (fl. 287).

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu pela ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO, autarquia municipal criada pela Lei Municipal n° 647/1967, para figurar no feito em razão da alteração promovida pela emenda constitucional n° 103/2019, que limitou o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência às aposentadorias e às pensões por morte, bem como definiu que os afastamentos por incapacidade temporária devem ser pagos diretamente pelo ente federativo ao qual o servidor se vincula.
Com efeito, a reforma da previdência restringiu o rol dos benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência social às aposentadorias e pensões por morte (art. 9º, § 2º, da EC n.º 103/2019). Com isso, impôs aos entes subnacionais a necessidade de alteração de seus regimes próprios para que fosse transferida ao tesouro local a responsabilidade pelo pagamento de benefícios diversos, como é o caso do auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, salário-família e do benefício decorrente de incapacidade temporária para o trabalho.
Nesse sentido, verifica-se que o decisum recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, de modo que deve prevalecer o entendimento no sentido da ilegitimidade passiva da autarquia municipal para figurar no feito, dado que “não é responsável seja pela concessão, seja pelo custeio dos afastamentos temporários dos servidores, a justificar a sua exclusão da demanda”.
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessariamente reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.314.563-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  DJe 9/8/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente